Tribunal: TJDFT
Processo: 0732152-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732152-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIKO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NATHALIA EIKO RAMOS FUJIMOTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Eiko Comercio de Alimentos Ltda - ME e outro em face da r. decisão que, nos autos da Ação Monitória movida em seu desfavor pelo Banco do Brasil, rejeitou a prejudicial de prescrição. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 7/8/2025, foi prolatada sentença no processo de origem (no 0742211-98.2024.8.07.0001), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator